Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO EM IMÓVEL VINCULADO A ATIVIDADES ILÍCITAS. VALIDADE DE PROVA EMPRESTADA. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O réu foi flagrado na posse de veículo produto de roubo, localizado no interior de imóvel onde também foram apreendidos entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico. A defesa postulou absolvição por ausência de provas válidas, bem como a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é válida diante da alegada ausência de produção probatória em Juízo e da utilização de prova emprestada; (ii) analisar se a pena fixada deve ser reduzida, considerando os argumentos da defesa sobre os maus antecedentes e o critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova emprestada é admitida no processo penal, inclusive quando originária de feito distinto, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso, com expressa intimação da defesa e ausência de impugnação oportuna.
4. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob contraditório, são harmônicos entre si e corroboram a narrativa da acusação, apontando que o réu estava sozinho no imóvel onde foi localizado o veículo roubado, bem como drogas e outros objetos típicos do tráfico.
5. A negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de qualquer elemento de prova que confirme sua versão de prestação de serviço no local, não se mostra verossímil, revelando-se versão isolada e dissociada do conjunto probatório.
6. O dolo na receptação pode ser extraído das circunstâncias fáticas e do comportamento do agente, não sendo necessária confissão. Estando o agente na posse de objetos com restrição de roubo, era sua a tarefa de comprovar a origem lícita, diga-se, quaisquer provas que pudessem afastar a conclusão pelo dolo direto deveriam ter sido produzidas pela Defesa, não bastando para tanto a mera negativa de autoria ou de dolo para o cometimento do delito.
7. A pena-base foi corretamente exasperada em razão de maus antecedentes, decorrentes de condenação por fato anterior ao crime analisado, com trânsito em julgado posterior, critério admitido pela jurisprudência consolidada.
8. A fração de 1/8 sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada é adequada, proporcional e suficientemente fundamentada, não havendo razão para alteração da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova emprestada colhida em outro processo penal pode ser validamente utilizada, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
2. A presença do dolo na receptação dolosa pode ser inferida das circunstâncias do flagrante e do comportamento do acusado.
3. A condenação anterior por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, caracteriza maus antecedentes e justifica a exasperação da pena-base.
4. O critério de 1/8 sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena é válido para o aumento da pena-base com fundamento em circunstância judicial desfavorável.